Tribunal: TJDFT
Processo: 0010420-18.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 14/7/2017, ante ausência de bens penhoráveis dos executados, com o término da suspensão em 30/7/2018. Após, em 26/7/2022, o Juízo a quo reconheceu ter ocorrido o transcurso do prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente da pretensão de execução da cédula de crédito bancário, consoante o art. 206, § 3o, VIII, c/c o art. 206-A, ambos do CC. Logo, não merece reparo a sentença quanto à extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
3. A r. sentença considerou o período de suspensão dos prazos prescricionais disciplinado pela Lei n. 14.010/2020 (4 meses e 20 dias). Assim, a prescrição intercorrente se consumou em 20/12/2021.
4. Em razão do princípio da causalidade, cabe aos executados, ora apelados, arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, por ter dado origem à demanda quando deixaram de adimplir a obrigação de pagamento do título no prazo legal. Sentença reformada parcialmente para condenar os devedores a suportar os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.